Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012457-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO RUANO GASPAR - CPF: 099.113.218-19 (AGRAVANTE), MARINETE COSTA MIRANDA - CPF: 005.010.968-50 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA – TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM SUA RENOVAÇÃO PELA ARRENDANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, a parte autora/agravada demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência, eis que o contrato de arrendamento findou em 30/06/2021, e não houve interesse da Arrendante na sua renovação.

Observa-se, ainda, que a Requerente/Agravada se vale8u de diversos meios para intimar/notificar o Requerido/Agravante do desinteresse na renovação contratual, inclusive por meio de Cartório Extrajudicial e aplicativo WhatsApp, consoante se vê nos IDs 59502260 a 59502262 – autos principais.

Do mesmo modo, a Autora/Agravada demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o Agravante continua na posse do imóvel mesmo após o término do prazo contratual, situação que a impede de iniciar a sua exploração, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas e financeiros.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1012457-35.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCO AURÉLIO RUANO GASPAR
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o Recorrente que não foi notificado da ausência de interesse da Recorrida na manutenção do arrendamento.

Afirma que
“o simples fato da agravada ter confeccionado uma notificação extrajudicial, não conduz ao exaurimento da formalidade atinente ao preenchimento dos requisitos do art. 22, § 2o do Decreto n° 59.566/66. Para que a formalidade do referido preceito legal, esteja devidamente cumprida é indispensável, ou seja, é obrigatório que a parte, na hipótese o ora agravante tenha recebido a notificação.”.

Sustenta que,
“se a notificação não foi entregue, é inequívoco que o agravante jamais teve conhecimento do seu conteúdo, e muito menos da intenção da agravada em não renovar o contrato, nem mesmo lhe foi apresentado proposta em igualdade de condições para com terceiros.”.

Ressalta que a documentação colacionada aos autos é insuficiente para provar que o Agravante foi notificado a tempo e modo devidos. Destaca que
“a própria Agravada confessa que não conseguiu entregar a notificação ao agravante.”.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 96209467.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCO AURÉLIO RUANO GASPAR
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Despejo
n.o 1012677-85.2021.8.11.0015, movida por
MARINETE COSTA MIRANDA
, deferiu o pedido liminar de despejo pleiteado pela Agravada, determinando a desocupação do imóvel rural no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, o Agravante alegou que o Juízo singular é incompetente para processar e julgar a vertente demanda.

Afirmou que consta no contrato de arrendamento rural objeto da demanda cláusula de eleição de foro em que as partes elegeram o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT para dirimir eventuais conflitos decorrentes do instrumento.

Sustentou que não foi notificado do desinteresse da Recorrida na manutenção do arrendamento. Afirma que
“o simples fato da agravada ter confeccionado uma notificação extrajudicial, não conduz ao exaurimento da formalidade atinente ao preenchimento dos requisitos do art. 22, § 2o do Decreto n° 59.566/66, Para que a formalidade do referido preceito legal, esteja devidamente cumprida é indispensável, ou seja, é obrigatório que a parte, na hipótese o ora agravante tenha recebido a notificação.”.

Asseverou que
“se a notificação não foi entregue, é inequívoco que o agravante jamais teve conhecimento do seu conteúdo, e muito menos da intenção da agravada em não renovar o contrato, nem mesmo lhe foi apresentado proposta em igualdade de condições para com terceiros.”.

Por fim, aduziu que a documentação colacionada aos autos é insuficiente para provar que o Agravante foi notificado a tempo e modo devidos. Destaca que
“a própria Agravada confessa que não conseguiu entregar a notificação ao agravante.”.

Forte em tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que fosse sobrestado o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Apresentadas as contrarrazões, monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Conforme relatado, o Agravante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da incompetência do juízo de primeiro grau, ante a cláusula de eleição de foro.

Em que pesem às alegações do Recorrente acerca da incompetência do juízo, necessário lembrar que o Agravo de Instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Tais matérias não foram objeto da decisão recorrida, ou seja, não fazem parte da matéria trazida ao exame obrigatório da Câmara julgadora.

Em outras palavras, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública,
pois estaria suprimindo a instância inferior, subtraindo a apreciação do juiz de primeiro grau e burlando o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz
a quo
não proferiu decisão sobre parte das questões debatidas no Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]” (TJMT. RAI n.o 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF. 07150831920188070000 DF 0715083-19.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
29/04/2019
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

[...] AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SOB ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU DE TERCEIROS OS DIREITOS DE USO DE LINHA OU AÇÕES DA COMPANHIA - MATÉRIA QUE NÃO FIGURA COMO OBJETO DE ANÁLISE PELO "DECISUM" AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A OBSTAR O EXAME DA TESE PELO JUÍZO "AD QUEM", AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR À AFERIÇÃO DO ACERTO DO PROVIMENTO JUDICIAL EMANADO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO CAPÍTULO. O
agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade ativa "ad causam" figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo "ad quem", sob pena de supressão de instância
. [...]. (TJSC. Agravo de Instrumento n. 4014251-19.2017.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 21-08-2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJES. - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de ordem pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado
. [...]. (TJRS. AI: 70077617553 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

Coaduno, portanto, com o entendimento jurisprudencial de que a questão suscitada no Agravo de Instrumento, mesmo quando tratar de matéria de ordem pública, qual seja: incompetência do juízo, não pode ser analisada por esta Corte Estadual porque não foi apreciada pelo juiz singular porque acarretaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

No que tange ao mérito, é cediço que em
se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).

No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.

Dessa forma, diante da falta de previsão legal, o pedido liminar deve ser analisado como pedido de concessão de tutela de urgência.

A respeito das tutelas de urgência, estabelece o art. 300 do vigente CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1.o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2.o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3.o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O professor Elpídio Donizetti, ao discorrer sobre pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ensina:

Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência.

(...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Essa análise pode ser feita liminarmente (antes da citação) ou em qualquer outro momento do processo. Pode ser que no limiar da ação os elementos constantes nos autos ainda não permitam formar um juízo de probabilidade suficiente para o deferimento da tutela provisória. Contudo, depois da instrução, a probabilidade pode restar evidenciada, enseja a concessão da tutela antecipada.

Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção do magistrado seja diferente daquela que se embasou para conceder a tutela. Para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida.

Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (
periculim in mora
), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dano pode se referir ao objeto das ações ressarcitórias ou inibitórias. O dano ao direito substancial em si ou ao resultado útil do processo acaba por ter como referibilidade o direito material, uma vez que o processo tem como escopo principal a certificação e/ou realização desse direito. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Por outro lado, a iminência de vir a público uma publicidade enganosa, com alta potencialidade de dano ao consumidor, pode caracterizar o requisito exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência. (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Assim, vislumbrando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pode o julgador conceder tutela provisória, seja de caráter satisfativo (antecipatório) ou mesmo cautelar, visando tutelar um estado de urgência que não permite o aguardo da tutela jurisdicional final.

Nesse contexto,
passa-se a apreciar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A legislação aplicável ao caso (Decreto n.o 59.566/1966) prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola nos seguintes casos:

Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Na hipótese, constata-se do Contrato Particular de Arrendamento de Imóveis Rurais para Fins de Exploração Agropecuária (ID 94276474), que o prazo de vigência do pacto findou-se em 30/06/2021, de modo que não houve interesse da Arrendante na renovação deste.

Observa-se, ainda, que a Requerente/Agravada buscou, por diversos meios, intimar/notificar o Requerido/Agravante do não interesse na renovação contratual, inclusive por meio de Cartório Extrajudicial e aplicativo de conversa (WhatsApp), consoante se vê nos ID.’s 59502260 a 59502262 – autos de origem.

Do mesmo modo, tem-se que a Autora/Agravada demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o Agravante se encontra na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação essa que priva a Requerente de iniciar a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.

Portanto, a concessão da liminar de despejo no caso em tela, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), evidencia-se necessária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - DESPEJO AUTORIZADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Afasta-se a alegação dos agravantes de ausência de interesse de agir, considerando que a única ação que perdura até o momento é a rescisão contratual, ante a desistência pelos agravados da ação de execução - A liminar de despejo, no caso de arrendamento rural, deve observar os requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 CPC), uma vez que não há previsão específica no Decreto no 59.566/66 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Presente a probabilidade do direito, considerando o término do prazo contratual, a decisão que deferiu a medida liminar de despejo deverá ser mantida. (TJMG. Agravo de Instrumento 10116180007506001. Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier. Julgado em 28/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - - TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. - O Código Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para concessão de tutelas provisórias de urgência, sejam elas cautelares, sejam elas satisfativas, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil - Conforme previsão contida no art. 32 do Decreto no 59.566/66, dentre outras hipóteses, é possível a concessão do despejo em contratos de arrendamento rural nos casos de término do prazo contratual ou de sua renovação e, ainda, se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado. (TJMG. Agravo de Instrumento 10514190020602001. Rel. Des. Domingos Coelho. Julgado em 09/03/2020).

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência do juízo e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, mantendo intacta a decisão objurgada.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que a documentação colacionada aos autos é insuficiente para provar que o Agravante foi notificado a tempo e modo devido, razão pela qual deve ser revogada a tutela de urgência concedida.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, consignei que o Contrato Particular de Arrendamento de Imóveis Rurais para Fins de Exploração Agropecuária (ID 94276474) firmado entre as partes findou em 30/06/2021, de modo que não houve interesse da Arrendante/Agravada na sua renovação.

Observa-se, ainda, que a Agravada buscou, por diversos meios, intimar/notificar o Agravante do seu desinteresse na renovação contratual, inclusive por meio de Cartório Extrajudicial e aplicativo WhatsApp, consoante se vê nos IDs 59502260 a 59502262 – autos principais.

Do mesmo modo, a Autora/Agravada, além de demonstrar a probabilidade do seu direito, comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o Agravante se encontra na posse do imóvel mesmo após o término do contrato, situação que priva iniciar a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.

Portanto, a concessão liminar do despejo consubstanciado no término do prazo contratual, aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), evidencia-se necessária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - DESPEJO AUTORIZADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Afasta-se a alegação dos agravantes de ausência de interesse de agir, considerando que a única ação que perdura até o momento é a rescisão contratual, ante a desistência pelos agravados da ação de execução - A liminar de despejo, no caso de arrendamento rural, deve observar os requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 CPC), uma vez que não há previsão específica no Decreto no 59.566/66 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Presente a probabilidade do direito, considerando o término do prazo contratual, a decisão que deferiu a medida liminar de despejo deverá ser mantida. (TJMG. Agravo de Instrumento 10116180007506001. Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier. Julgado em 28/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - - TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. - O Código Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para concessão de tutelas provisórias de urgência, sejam elas cautelares, sejam elas satisfativas, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil - Conforme previsão contida no art. 32 do Decreto no 59.566/66, dentre outras hipóteses, é possível a concessão do despejo em contratos de arrendamento rural nos casos de término do prazo contratual ou de sua renovação e, ainda, se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado. (TJMG. Agravo de Instrumento 10514190020602001. Rel. Des. Domingos Coelho. Julgado em 09/03/2020).

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021